Tribunal: STM
Processo: 7000293-86.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 175 E 209 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO
CORPORAL. PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO
CARTORÁRIO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. OCORRÊNCIA DE LESÃO LEVE.
LAUDO EMITIDO POR MÉDICO HABILITADO. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminarmente, não há que falar em intempestividade do recurso, porquanto o erro cartorário
induziu à Defesa em equívoco no tocante ao prazo limite para interposição do Apelo. Assim, em
respeito aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição e considerando a ausência
de inércia ou má-fé por parte da defesa, o presente recurso deve ser conhecido.
Preliminar rejeitada. Decisão por Unanimidade.
O crime de violência contra inferior é um delito propriamente militar, consistente na conduta de
praticar atos de violência contra um subordinado, que pode vir a sofrer lesões corporais pela sua
prática, oportunidade em que o agente também responderá por esse delito. Assim, não se pode
conceber como uma mera brincadeira ou um trote o denominado pacote, ato em que
diversos militares agridem a vítima com chutes, socos e empurrões.
A autoria e a materialidade restaram caracterizadas nos autos tanto pelos depoimentos prestados
em Juízo como pelo Exame de Corpo de delito realizado no ofendido.
O dolo restou presente no momento em que o apelante se valeu de sua própria boina para atingir
um dos braços e a cabeça do ofendido, vindo a lesionar essas partes do corpo, por meio de um
brasão metálico, que se encontrava ali acoplado, conforme foi constatado no Laudo de exame de
corpo de delito. Assim, resta presente o dolo de praticar violência contra inferior ou, pelo menos,
o dolo eventual de causar-lhe lesão.
Igualmente, o fato de o Laudo não ter sido emitido por um legista não descaracteriza a sua
materialidade, uma vez que o referido exame foi realizado por médico da Organização Militar, logo
após o ocorrido, e, embora não tenha natureza de exame pericial, as lesões examinadas não
demandavam uma complexidade tal que exigisse um perito para sua verificação, podendo ser
constatadas por qualquer profissional médico.
Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
26/04/2023, 16:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714533801059&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000293-86.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO(A): LORENA DA VEIGA RANIERI BASTOS TSCHERTASCH (OAB PA15664)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE INTEMPESTIVIDADE, E CONHECER DO PRESENTE RECURSO,
EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU
DE JURISDIÇÃO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

26/04/2023, 16:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714533801059&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000293-86.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO(A): LORENA DA VEIGA RANIERI BASTOS TSCHERTASCH (OAB PA15664)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 175 E 209 DO CPM. VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR
MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO CARTORÁRIO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
OCORRÊNCIA DE LESÃO LEVE. LAUDO EMITIDO POR
MÉDICO HABILITADO. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
Preliminarmente, não há que falar em intempestividade do recurso,
porquanto o erro cartorário induziu à Defesa em equívoco no tocante
ao prazo limite para interposição do Apelo. Assim, em respeito aos
princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição e
considerando a ausência de inércia ou má-fé por parte da defesa, o
presente recurso deve ser conhecido.
Preliminar rejeitada. Decisão por Unanimidade.
O crime de violência contra inferior é um delito propriamente militar,
consistente na conduta de praticar atos de violência contra um
subordinado, que pode vir a sofrer lesões corporais pela sua prática,
oportunidade em que o agente também responderá por esse delito.
Assim, não se pode conceber como uma mera “brincadeira” ou um
“trote” o denominado “pacote”, ato em que diversos militares agridem
a vítima com chutes, socos e empurrões.
A autoria e a materialidade restaram caracterizadas nos autos tanto
pelos depoimentos prestados em Juízo como pelo Exame de Corpo de
delito realizado no ofendido.
O dolo restou presente no momento em que o apelante se valeu de sua
própria boina para atingir um dos braços e a cabeça do ofendido, vindo
a lesionar essas partes do corpo, por meio de um brasão metálico, que
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
2/18
se encontrava ali acoplado, conforme foi constatado no Laudo de
exame de corpo de delito. Assim, resta presente o dolo de praticar
violência contra inferior ou, pelo menos, o dolo eventual de causar-lhe
lesão.
Igualmente, o fato de o Laudo não ter sido emitido por um legista não
descaracteriza a sua materialidade, uma vez que o referido exame foi
realizado por médico da Organização Militar, logo após o ocorrido, e,
embora não tenha natureza de exame pericial, as lesões examinadas
não demandavam uma complexidade tal que exigisse um perito para
sua verificação, podendo ser constatadas por qualquer profissional
médico.
Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de intempestividade, e
em conhecer do presente recurso, em homenagem aos princípios da ampla defesa e
do duplo grau de jurisdição. E, no mérito, por unanimidade, em negar provimento
ao Apelo Defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa Constituída do Ten R/2
CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR, contra a Sentença do
Conselho Especial de Justiça para o Exército, da Auditoria da 8ª CJM, lavrada nos
autos da APM nº 7000033-94.2021.7.08.0008, que, por maioria, julgou procedente a
Denúncia para condená-lo nas sanções dos delitos previstos no art. 175, parágrafo
único, e art. 209, caput, ambos do CPM, à pena unificada de 6 (seis) meses de
detenção, a ser executada no regime aberto, com o direito de recorrer em liberdade e
o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
Narra a Exordial Acusatória, in verbis:
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
3/18
"Consta dos autos que na manhã do dia 14 de junho de 2019, sexta-feira, às 8h15,
o 2º Tenente CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR entrou sozinho
na sala da sargenteação, na Base de Administração e Apoio do Comando Militar do
Norte, em Belém/PA; em seguida, o oficial chamou o Soldado EV LUCAS PANTOJA
BRABO, que veio correndo ao local, às 8h17.
No interior da sala da sargenteação, o 2º Ten WADERLEY indagou o Sd EV
BRABO sobre o fato de ainda não ter trazido os camarões que havia se
comprometido a trazer, sendo respondido que os traria na segunda-feira seguinte,
dia 17 de junho de 2019.
Em seguida, o 2º Ten WANDERLEY organizou um "pacote" para o Sd EV BRABO.
Nessa prática, o Sd EV BRABO foi atingido por tapas de diversos militares que se
encontravam na sala da sargenteação (diversos Soldados e um Cabo) e também
pelo próprio 2º Ten WANDERLEY, sendo que esse Oficial utilizou a própria boina
com o brasão metálico para atingir o corpo do Soldado.
Cerca de dois minutos depois, às 8h19, o Sd EV BRABO saiu andando da
sargenteação e se dirigiu até o Soldado EV WENDERSON RABELO DA SILVA a
quem mostrou as lesões corporais em seu antebraço, registradas nas imagens do
evento 1, documento 56.
O Sd EV BRABO procurou pela ajuda da 1º Tenente FABRICIA LEA FELESMINO
DUARTE e 1º Tenente REINALDO BULHOSA RAMOS DA SILVA JUNIOR, e
também do Subcomandante da Base, Tenente Coronel SOARES, fato este
presenciado pelo 1º Sargento IRANDIR CAVALCANTE PORTELA.
Em seguida, o Sd EV BRABO passou por atendimento médico, sendo as lesões
corporais descritas pelo 2º Tenente Médico LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
FONSECA TAVARES nos laudos médicos do evento 1, documentos 26 e 57.
O "pacote" (ou "samba") consiste numa espécie de repreensão informal por algum
comportamento considerado inadequado pelos pares e se realiza, geralmente, por
meio de tapas leves dados pelas pessoas do grupo naquele que cometeu a "falta"; o
julgamento e a correção pela tal "falta" costuma ser imediato e se apresenta como
uma "brincadeira" muitas vezes tolerada até mesmo pela pessoa que sofre a
repreensão (tapas), porquanto praticada pelos integrantes do próprio agrupamento
social, e que recebe a correção como mecanismo de aceitação e pertencimento.
Todavia, em situações excepcionais, as ações de alguns indivíduos excedem os
tênues limites do julgamento (que tipo de comportamento deveria ser corrigido pela
via disciplinar, pelos regulamentos, em vez de informalmente) e, sobretudo, da
repreensão (a partir de que ponto o agir sobre o corpo da pessoa deixa de ser algo
socialmente aceito e ingressa no campo da violência) que, no caso, é tolerada
socialmente pelo grupo somente enquanto utilizada para demonstrar a necessidade
de reprogramar um comportamento considerado desviante, mas nunca com o
objetivo de flagelação.
O fato objeto do presente inquérito é um exemplo de caso em que o aludido limite
foi objetivamente violado pelo 2º Tenente WANDERLEY.
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
4/18
Inicialmente, porque trata-se de um 2º Tenente que investiu, pessoalmente, em
desfavor de um Soldado do efetivo variável; em segundo lugar, pela conduta do
Oficial em utilizar um instrumento com componente metálico para atingir o corpo
do subordinado; terceiro, porque a presença de lesões corporais na cabeça e,
especialmente, a existência de lesões corporais típicas de defesa no antebraço
direito do Soldado demonstram que a ação do Oficial foi conduzida com especial
agressividade, denotando, portanto, manifesta intenção violenta.
Assim agindo, o 2º Tenente CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR
violou a norma dos artigos 175, caput, e 209 do Código Penal Militar, porque de
forma livre, consciente e voluntária, praticou violência física contra inferior
hierárquico causando-lhe lesões corporais leves.
Trata-se de crimes militares previstos no art. 9º, inciso I, do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente
denúncia, com a citação do acusado como incurso nas sanções dos artigos 175,
caput, e 209 do Código Penal Militar para se ver processar e julgar, inquirindo-se o
ofendido e as testemunhas abaixo nomeados". (evento 1, doc. 1 da APM).
Constam nos autos do IPM nº 7000161-85.2019.7.08.0008 os
seguintes documentos:
- Laudo médico (evento 1, doc. 57);
- Oitivas dos envolvidos (evento 1, docs. 15, 18, 20, 23, 53, 54, 55);
- Relatório do IPM (evento 1, doc. 60);
- Anexos fotográficos (evento 1, doc. 56);
- Solução do IPM.
Em Decisão de 28/2/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 2º Ten CARLOS WANDERLEY, com
fulcro no art. 395, inciso III, do CPP c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM (evento 26
do IPM).
Irresignado, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (evento 29
do IPM), autuado sob o nº 7000565-51.2020.7.00.0000, que, apreciado pelo Plenário
desta Corte, foi, à unanimidade, conhecido e provido para receber a Denúncia
oferecida em desfavor do referido Oficial, como incurso no art. 175, caput, e no art.
209, ambos do CPM, em acórdão publicado em 5/4/2021 (evento 1, doc. 2, da
APM), determinando em seguida a baixa dos autos ao Juízo de origem para que
proceda ao regular julgamento da Ação Penal.
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
5/18
Em cumprimento a essa determinação, o magistrado a quo deu
prosseguimento ao feito, com a citação do acusado e demais diligências.
Inconformada com essa Decisão, a Defesa impetrou neste Tribunal
habeas corpus objetivando o trancamento da Ação Penal (evento 15, da APM).
Contudo, o Plenário desta Corte indeferiu, por unanimidade, a ordem por falta de
amparo legal (evento 26, do HC).
O acusado foi devidamente citado (eventos 16, da APM), tendo
apresentado resposta à acusação (evento 20, da APM).
Em Sessão realizada por videoconferência, em 9/8/2021, o ofendido e
as testemunhas foram inquiridas em Juízo, bem como foi feito o interrogatório do
acusado (eventos 76 e 77 da APM).
Na ocasião, as testemunhas arroladas na denúncia: Soldado EV
WENDERSON RABELO DA SILVA, Coronel SOARES (Subcomandante da Base
de Administração e Apoio ao CMN), SubTenente IRANDIR CAVALCANTE
PORTELA, 1º Tenente FABRICIA LEA FELESMINO DUARTE, 1º Tenente
REINALDO BULHOSA RAMOS DA SILVA JUNIOR e 2º Tenente Médico LUIZ
FERNANDO DOS SANTOS FONSECA TAVARES, foram inquiridas (eventos 76 e
77 da APM).
Prosseguindo, as testemunhas defensivas: 3º Sargento MATEUS
RENAN PEREIRA DA COSTA, Cel HELY ROBSON SOARES, 1º Sargento
UBALDO RIBEIRO JUNIOR e Major PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JÚNIOR,
foram ouvidas (eventos 76 e 77 da APM).
E, por fim, o acusado foi qualificado e interrogado (eventos 76 e 77 da
APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu e a Defesa
deixou transcorrer in albis o prazo (eventos 85 e 86, da APM).
Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do acusado
nas sanções do art. 175, parágrafo único, e do art. 209, caput, ambos do CPM, por
restarem comprovados os fatos descritos na denúncia (evento 91, da APM).
Em suas alegações, a Defesa pugnou pela ausência de elementos que
apontem para o referido Oficial como autor do delito praticado, bem como pela
ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo, assim, a absolvição
do réu com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP comum. (evento 94, da APM).
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
6/18
Realizada a Audiência por meio do sistema de videoconferência, em
razão da pandemia da COVID-19, em Sessão realizada em 16/2/2022, o Conselho
Especial de Justiça para o Exército, da Auditoria da 8ª CJM, por maioria, decidiu
julgar procedente o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu, 2º
Tenente (R/2) CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR, à pena
unificada de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no artigo 175, parágrafo
único, e no artigo 209, caput, ambos do Código Penal Militar, a ser executada no
regime aberto, com o direito de recorrer em liberdade e o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 137, da APM).
A sentença foi publicada na mesma data (evento 136, da APM), tendo
transitado em julgado para o MPM em 7/3/2022 (eventos 145, da APM).
Por sua vez, a Defesa, irresignada com a sentença condenatória,
interpôs o presente Recurso (evento 146, da APM).
Em suas Razões, requereu a reforma da sentença condenatória, uma
vez que o parquet não logrou êxito em demonstrar que o apelante foi o autor das
lesões sofridas pelo ofendido, bem como, que estas podem ter sido causadas por
motivos diversos, pairando dúvidas sobre a autoria e a materialidade do crime
narrado na Denúncia. Alega, ainda, que o Laudo médico, que apontou as lesões, não
foi produzido por um médico legista, requerendo, assim, a absolvição do apelante,
pela ausência de provas suficientes para a condenação com base no postulado do in
dubio pro reo.
Em suas contrarrazões, o MPM requer, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso defensivo, diante de sua intempestividade. E, no mérito,
pugna pelo desprovimento do Apelo, a fim de manter na íntegra a sentença
hostilizada (evento 153, da APM).
Instada a se manifestar, a PGJM, em parecer exarado pela
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
manifestou-se pela rejeição da preliminar ministerial, com o consequente
conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo, para
se manter incólume a sentença condenatória (evento 7).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO DEFENSIVO
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
7/18
Preliminarmente, o Ministério Público Militar pugna pelo não
conhecimento do Apelo defensivo, diante de sua interposição extemporânea.
Segundo o MPM, a Defesa foi intimada eletronicamente em 2/3/22,
data em que se findou prazo de 10 dias previsto na Lei 11.419/2006, tendo o seu
prazo recursal se iniciado em 3/3/2022, e, considerando o prazo de 5 (cinco) dias
para a interposição do recurso de apelação, segundo o art. 529 do CPPM, a
advogada teria até o dia 8/3/22 para a apresentação do Apelo.
Ocorre que a interposição da apelação e das razões somente foi
realizada em 10/3/2022, portanto fora do prazo recursal.
Analisando o feito, vê-se que não assiste razão ao MPM, permissa
vênia.
Ao examinar os pressupostos de admissibilidade recursal, deve-se ater
ao prazo hábil para a interposição do recurso cabível, que no caso dos autos trata-se
de Apelação, conforme dispõe o art. 529 do CPPM, in verbis:
Art. 529 - A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco
dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública
audiência, na presença das partes ou seus procuradores. (Grifo nosso.)
Destaca-se que se tratando de processo eletrônico, a Defesa dispõe,
ainda, do prazo de 10 (dez) dias corridos para a abertura do expediente, sob pena de
se considerar realizada automaticamente a intimação no dia do término do decênio,
consoante o art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.419/2006, in verbis:
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua
realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não
útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez)
dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a
intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (Grifos
nossos.)
Nesse sentido, considerando que a intimação da sentença ocorreu no
dia 18/2/2022 (evento 139, da APM), no dia seguinte (19/2) começa a contagem
do referido prazo de 10 dias, haja vista se tratar de prazo corrido, não processual,
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
8/18
de acordo com o citado § 3º da Lei 11.419/2006, tendo este findado no dia
28/2/2022 (segunda-feira de carnaval), conforme consta no evento 143, da APM.
Dessa forma, considera-se realizada a intimação da defesa
constituída no dia 2/3/2022, primeiro dia útil subsequente ao término do prazo
decenal, de acordo com o art. 5º, § 2º, da mesma Lei 11.419/2006.
Por conseguinte, considerando que o prazo para a Apelação é de 5 dias,
de acordo com o art. 529 do CPPM, o referido prazo quinquenal começou a fluir
a partir do dia 3/3/2022 e se esgotou, de fato, no dia 7/3/2022.
Assim, observa-se que a interposição do presente Apelo, protocolado
no dia 10/3/2022 (evento 146, da APM), poderia sim ser reputada como
intempestiva, visto que o prazo recursal para a Defesa se esgotou no dia 7/3/2022.
Contudo, como bem ressaltou a PGJM em seu parecer, a presente
Apelação defensiva deve ser conhecida, em observância aos princípios da ampla
defesa e do duplo grau de jurisdição.
Isso porque, em virtude de um erro cartorário no lançamento da
intimação para a Defesa, foi estipulado no sistema e-Proc o prazo de 8 (oito) dias
para a interposição do recurso de Apelação – em vez de 5 (cinco) dias –, como se
observa no evento 139 da APM, que, inclusive, fixou como data final para
apresentação do recurso a data de 10/3/2022.
Tal erro do Cartório levado a efeito pelo Juízo a quo, pode ter induzido
a defesa a uma expectativa equivocada sobre o termo final do prazo para recorrer, já
que o Apelo defensivo foi protocolado no sistema e-Proc exatamente no dia
10/3/2022.
Assim, em respeito aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de
jurisdição, considerando a ausência de inércia ou má-fé por parte da defesa no
manejo da presente Apelação e que o acusado não pode ser prejudicado pela não
interposição desse Apelo durante o transcurso do prazo recursal, em decorrência de
uma falha grave do cartório do Juízo de primeiro grau, o presente recurso deve
ser conhecido.
Nesse sentido, já se manifestou esta Eg. Corte castrense, ao apreciar
caso semelhante, in verbis:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
PRELIMINAR. MPM. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉ EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO
PESSOAL. INTERESSE RECURSAL. AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO
DO
APELO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
PRELIMINAR
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329...
9/18
DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. SUSCITADA DE OFÍCIO.
REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESINTERESSE DA PARTE.
ART. 433 DO CPPM. NULIDADE PROCESSUAL. SESSÃO FORMAL DE
JULGAMENTO. CONTINGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO.
DECISÃO MAJORITÁRIA. TESES DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA
DE LASTRO. HABILITAÇÃO À PENSÃO. DOCUMENTO INIDÔNEO. EXAME
PERICIAL.
PROVA
PRESCINDÍVEL.
OUTROS
MEIOS
PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA DOLOSA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A extemporânea intimação pessoal da ré, em liberdade,
acerca da Sentença condenatória, determinada pelo Juízo, embora desnecessária,
reabre a oportunidade recursal, pois renova a fluência do prazo. Diante de
controvertidos atos jurisdicionais, a expectativa criada na Defesa induz ao
conhecimento do seu Apelo. A concessão do HC ex officio, para anular o trânsito
em julgado certificado nos autos, decorre da magnitude constitucional da Ampla
Defesa. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada. Decisão majoritária.
[...]”. (Apelação nº 7000863-43.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 15/04/2021). (Grifos nossos.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar ministerial de intempestividade e
conheço do presente recurso em homenagem aos princípios da ampla defesa e do
duplo grau de jurisdição.
MÉRITO
Superada a questão preliminar e presentes os demais requisitos de
admissibilidade, o presente recurso deve ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defesa Constituída do Ten R/2
CARLOS WANDERLEY DA SILVA ANDRADE JUNIOR, contra a Sentença do
Conselho Especial de Justiça, que o condenou à pena unificada de 6 (seis) meses de
detenção, com base no art. 175, parágrafo único, e no art. 209, caput, ambos do
CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime inicial aberto e com o direito de recorrer em liberdade.
Em seu Apelo, a Defesa aduz que o Parquet Militar não logrou êxito
em demonstrar que o apelante foi o autor das lesões sofridas pelo ofendido, bem
como que estas podem ter sido causadas por motivos diversos, pairando dúvidas
sobre a autoria e a materialidade do crime narrado na Denúncia. Alega, ainda, que o
Laudo médico, que apontou as lesões na vítima, não foi produzido por um médico
legista, requerendo, assim, a absolvição do apelante, pela ausência de provas
suficientes para a condenação com fundamento no postulado do in dubio pro reo.
Todavia, não assiste razão à Defesa.
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
10/18
In casu, o apelante foi denunciado como incurso nos crimes de
Violência contra Inferior e Lesão corporal leve, previstos, respectivamente, nos arts.
175 e 209 do CPM, por ter, no dia 14/06/2019, fomentado e participado de um
"pacote" (repreensão física informal) contra o Soldado EV LUCAS PANTOJA
BRABO, pelo fato de o ofendido não ter levado camarões prometidos ao agressor e
outro militar.
Nesse “pacote”, participaram também diversos Soldados e um Cabo,
que desferiram na vítima diversos tapas, oportunidade em que o apelante se valeu de
sua própria boina para atingir um dos braços e a cabeça do ofendido, vindo a
lesionar essas partes do seu corpo, por meio de um brasão metálico, que se
encontrava ali acoplado, conforme foi constatado no Laudo de exame de corpo de
delito.
O crime de Violência contra Inferior praticado pelo então 2º Ten
WANDERLEY está previsto no Capítulo VI, do Título II - Dos Crimes Contra a
Autoridade e Disciplina Militar, do Código Penal Militar, e visa resguardar a
hierarquia e disciplina, valores fundamentais às Instituições Militares, encontrando-
se previsto da seguinte forma:
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Resultado mais grave
Parágrafo único: Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também
aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao
disposto no art. 159. (Grifo nosso.)
Por sua vez, o delito de lesão corporal leve resta positivado no art. 209
do CPM, in verbis:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Nesse ínterim, registre-se que o acusado, CARLOS WANDERLEY,
era, ao tempo do crime, 2º Tenente do Exército Brasileiro, portanto, superior
hierárquico do ofendido, que era soldado do efetivo variável, restando claro, assim,
a condição de subalterno da vítima.
Desse modo, ao contrário do que afirmou a Defesa, tanto a
materialidade como a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, se não
vejamos.
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
11/18
A autoria foi demonstrada pelo depoimento do ofendido e pelas
declarações das seguintes testemunhas: ex-Sd WENDERSON RABELO DA SILVA,
Coronel HELY ROBSON SOARES, 1º Tenente FABRICIA LEA FELESMINO
DUARTE, ex - 1º Tenente REINALDO BULHOSA RAMOS DA SILVA DUARTE,
e ex-2º Tenente Médico LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FONSECA TAVARES,
a seguir transcritos:
- Ofendido, ex-Sd EV LUCAS PANTOJA BRABO, ouvido em Juízo
afirmou:
"QUE confirma os fatos narrados na denúncia, QUE, no dia do fato, estava
andando no aquartelamento e o 2º Ten WANDERLEY entrou na sargenteação; QUE
o 2º Ten WANDERLEY lhe chamou na sargenteação e perguntou do camarão que
havia prometido a ele, disse que não havia chegado e, logo em seguida, o Tenente
disse que merecia um pacote; QUE mais gente havia participado do pacote, o
Tenente e o Soldado Gabriel; QUE era soldado há seis meses; QUE o camarão era
um presente que seria dado ao Tenente, porém no interior onde morava não era
safra; QUE o Tenente sempre perguntava sobre o camarão; QUE o fato ocorreu
próximo ao horário do almoço; QUE havia um soldado Do Carmo e mais cinco
pessoas na sargenteação; QUE lembra das pessoas que participaram, porém se
recorda de apenas dois nomes; QUE o 2º Ten WANDERLEY usou a boina e o
brasão com objetivo de ferir; QUE o pacote durou 40 segundos: saiu da sala e
falou a um amigo soldado Ev Wenderson Silva e, em seguida, foi ao setor de
saúde fazer curativo; QUE falou a Tenente Fabrícia e a um sargento; QUE
sofreu lesão na testa e no braço e que passou por atendimento médico no dia do
fato; QUE não passou por avaliação médica posterior ao fato; QUE não foi
procurado pelo Tenente e nem pelo soldado Gabriel para tratar deste assunto; QUE
completou o período de serviço militar; QUE não foi indicado a engajamento e nem
solicitado, cumprindo somente o período obrigatório e foi licenciado; QUE foi
registrado por imagem fotográfica de aparelho celular do soldado Wenderson
Silva; QUE trabalhava no Pelotão de Obras - OP; QUE não estava trabalhando
naquela semana com a demolição de uma caixa d'água; QUE já teve
comportamento irregular e já foi punido no Exército; QUE não recorda de suas
punições; QUE foi punido por faltar com a verdade e por apropriação; QUE saiu
por mal comportamento; QUE não apresentava nenhum ferimento antes do
chamado pacote; QUE não presenciou outra pessoa utilizando boina ou chapéu
semelhante dando o pacote; QUE os outros soldados utilizaram a mão e o soldado
Gabriel usou um papelão grosso; QUE viu o exato instante em que o 2º Ten
WANDERLEY desferiu-lhe com a boina que continha o objeto metálico onde
feriu seu braço; QUE, no mesmo dia, foi atendido pelo enfermeiro do setor de
saúde; QUE não recorda o nome do enfermeiro; QUE não lembra o nome do
médico que deu atendimento; Que a prática do pacote não havia acontecido com
ele outras vezes; QUE não fizeram a prática do pacote com outras pessoas; QUE
não teve nenhuma reação, simplesmente saiu da sargenteação e se direcionou a
outro companheiro; [...]; QUE se recorda do atendimento médico; QUE eram
quatro ferimentos na cabeça". (evento 76, vídeos 3, 4 e 5, da APM) (Grifos nossos.)
Por sua vez, a testemunha, Soldado EV WENDERSON RABELO DA
SILVA esclareceu na fase de investigação o seguinte:
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
12/18
"[...] Eu estava com o Sd EV Angelo e o Sd EV Diego, e estávamos batendo foto
com o celular perto da antiga caixa d`agua. O Sd EV Brabo (ofendido) entrou na
sargenteação e quando voltou, disse que levou um "pacote" do Tenente
Wanderley e mostrou o braço com sangue, ele estava estressado. Eu falei para ele
avisar a algum superior ou falar com o Comandante de Companhia e a principio o
Sd EV Brabo se recusou a participar o fato. [...] Perguntado se o Sd EV Brabo
deslocou-se, ao sair da sargenteação, diretamente até a sua presença, respondeu
que sim, saiu da sargenteação e veio direto até onde nós estávamos. Perguntado
sobre o que foi conversado com o Sd EV Brabo após a sua chegada, respondeu que
ele chegou estressado e falou que tinha levado um "pacote" do Tenente
Wanderley e Sd EP Vieira na sargenteação. [...]". (Grifos nossos.)
Em Juízo, perante o Conselho de Justiça, a testemunha Soldado EV
WENDERSON RABELO DA SILVA confirmou tudo que tinha dito, in verbis:
"QUE era do efetivo variável; QUE era da mesma turma do Sd EV BRABO; QUE
tiravam o serviço juntos; QUE trabalhavam na Seção de Aquisição de Licitação e
Contratos - SALC; QUE não se lembra de muita coisa, mas recorda de outras que
o Sd EV BRABO lhe falou; [...]; QUE estavam com outros militares juntos,
quando o Sd EV BRABO saiu e um tempo depois retornou mostrando a mão
machucada; QUE tirou uma foto da mão ferida e enviou a um tenente, não
recorda o nome, tendo em seguida deletado do celular a foto; QUE o Sd EV
BRABO estava um pouco nervoso; QUE o Sd EV BRABO disse que havia levado o
pacote na sargenteação; [...]; QUE o Sd EV BRABO havia reportado que havia
apanhado do 2º Ten WANDERLEY junto com outros soldados; QUE tirou a
fotografia para ser respaldado; QUE, após ser chamado para depor a um oficial
superior, enviou as fotografias solicitadas a um tenente e depois as deletou do
aparelho celular; [...]; QUE não lembra a forma da solicitação das imagens, mas
que enviou via aplicativo de mensagem (WhatsApp); [...]; QUE as imagens foram
capturadas por meio de aparelhos celular; QUE havia sangue no braço do Sd EV
BRABO; QUE não lembra se o Sd EV BRABO foi falar com a Tenente Fabrícia;
QUE não havia uma quantidade em excesso de sangue; [...]” (evento 76, vídeos
05 e 06). (Grifos nossos.)
Já o Coronel HELY ROBSON SOARES, informou:
"QUE conhece os fatos narrados na denúncia; Que foi abordado pelo Sd EV
BRABO no Pavilhão a retaguarda da oitava Região próxima entrada da BASE;
QUE o Sd EV BRABO relatou que havia sofrido uma agressão e mostrou o
antebraço direito com alguns machucados, e que estava vindo da sargenteação e
tomou um pacote, orquestrado pelo 2º Ten WANDERLEY; QUE tirou uma foto do
ferimento e enviou para o Comandante da BASE e ligou para ele relatando o fato,
este pediu para apurar mais a fundo o que havia acontecido, e que encaminhasse
o Soldado para realizar o corpo de delito; QUE levou o Sd EV BRABO a sua sala
para que relatasse o que havia acontecido, na presença do Subtenente IRANDIR;
Que o Sd EV BRABO falou que o 2º Ten WANDERLEY o chamou à sargenteação
a fim de cobrar o camarão que ele havia prometido, entretanto o soldado brabo
falou que não houve pesca e por isso não trouxe o camarão, foi quando o 2º Ten
WANDERLEY disse aos militares que estavam na seção que ele deveria pegar o
pacote, por ter prometido e não ter cumprido, e logo em seguida alguns militares
que estavam na seção, porém não soube identificar, começaram a agredi-lo e que,
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
13/18
neste momento, baixou a cabeça para se defender, somente na hora em que
recebeu algumas pancadas; QUE disse que viu o 2º Ten WANDERLEY machucá-
lo naquele momento; QUE chamou o subtenente IRANDIR, da Seção de
Inteligência, para ouvir o relato, e tão logo o Comandante saiu da reunião, explicou
todo de forma resumida o que havia acontecido; QUE o Comandante mandou abrir
uma apuração devida dos fatos; QUE o soldado foi conduzido pra fazer um corpo
de delito com o Tenente Tavares; QUE as imagens mostradas dos ferimentos no
antebraço do Sd EV BRABO se assemelham às que tirou do próprio aparelho
celular; QUE o Sd EV BRABO relatou ter recebido algumas pancadas na cabeça,
(...); QUE, à época, a unidade estava executando uma demolição de uma caixa
d'água de concreto; QUE o Sd EV BRABO fazia parte do pelotão de obras e que
devia estar trabalhando neste local; QUE o Sd EV BRABO teve algumas punições
por algumas indisciplinas no período em que passou pela BASE; [...]". (evento 76,
vídeos 06 e 07) (Grifos nossos.)
Igualmente,
a
testemunha
ex-1º
Tenente
FABRICIA
LEA
FELESMINO DUARTE, respondeu:
"QUE foi procurada pelo Sd EV BRABO (...); QUE estava em sua seção junto com
o 1º Tenente REINALDO, quando o Sd EV BRABO chegou chorando e disse que
sofrera uma agressão por parte do 2º Ten WANDERLEY; QUE mostrou um
sangramento no braço; QUE explicou o motivo que teria levado o 2º Ten
WANDERLEY a dar o pacote; QUE o levou ao Comandante e Subcomandante da
BASE; QUE o orientou a se reportar ao mais antigo da seção e explicar o que
aconteceu; QUE foram à presença do Subcomandante; QUE ele já havia falado ao
Chefe de companhia dele; QUE foram à presença do Coronel SOARES e
explicaram o motivo; [...]; QUE por isso foi reportar a situação; QUE estaria
lacrimejante quando entrou na sala, reclamando do ocorrido; QUE não recorda o
período do dia do acontecimento; QUE era um corte pequeno no braço [...]; QUE
o Sd EV BRABO disse que havia recebido um pacote; QUE 2º Ten WANDERLEY
havia dado com a boina nele”. (evento 76, vídeos. 08 e 09) (Grifos nossos.)
Foi nesse sentido, o depoimento do 1º Ten REINALDO BULHOSA
RAMOS DA SILVA que, em sede de IPM, declarou o seguinte:
"[...] Estávamos na seção de Informática trabalhando, quando o Sd EV Brabo
entrou na seção chorando e dizendo que precisava de ajuda. Foi perguntado para
ele o que havia acontecido e ele disse que havia prometido um camarão e açaí
para o Ten Wanderley, porém não trouxe porque ainda estava pequeno e não
queria trazer coisa de baixa qualidade. O Sd EV Brabo disse que por ter prometido
e não trazido camarão, o chamaram para entrar em uma sala, que eu não sei qual
é, e deram um "pacote" nele. Foi perguntado a ele o que ele já havia feito, e
chorando disse que foi no Subcomandante e na enfermaria e queria ajuda para
saber o que mais poderia ser feito. [...]". (Grifos nossos.)
Do mesmo modo, foi a oitiva do Tenente REINALDO BULHOSA
RAMOS DA SILVA em Juízo, ocasião em que afirmou:
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
14/18
"QUE recorda dos fatos narrados na denúncia; QUE foi procurado pelo Sd EV
BRABO pela parte da manhã; [...]; QUE chegou à seção chorando falando que
havia recebido um pacote e pedindo ajuda; [...]; QUE foi a primeira sala que o Sd
EV BRABO chegou pedindo ajuda; [...]; QUE o Sd EV BRABO estava sentindo
dor de cabeça; QUE tinha um pouco de sangue no braço; QUE ele falou do
sangramento no braço; QUE deveria ser levado ao seu superior de Companhia;
QUE no meio do caminho encontraram o Comandante e Sub - Comandante da
BASE; QUE já tinha conhecimento do acontecido; QUE os Comandantes pediram
pra se retirarem; QUE a causa da lesão no braço foi pelas pancadas recebidas da
boina onde estava o brasão do exército.". (evento 76, vídeos. 10) (Grifos nossos.)
A testemunha, ex - 2º Tenente Médico LUIZ FERNANDO DOS
SANTOS FONSECA TAVARES, esclareceu:
"QUE confirma a autoria dos 2 (dois) laudos médicos rubricados; QUE foi
solicitado o corpo de delito no paciente, logo no atendimento inicial, quando estava
apresentando as lesões; QUE foi solicitado um novo documento digitado, pois o
anterior, a manuscrito, não estava muito bem característico pela letra; QUE
algumas lesões aparentavam ser novas; [...]; QUE fez os 2 (dois) laudos; QUE fez
o atendimento pela manhã; QUE na inspeção constatou 4 (quatro) úlceras no
braço e 1 (uma) marca na cabeça; [...]; QUE as outras marcas tinham
características de lesão recente; QUE, dependendo da profundidade, algumas
cicatrizes aparentam ter mais tempo, enquanto que outras aparentam ter menos
tempo; QUE aquelas lesões teriam no máximo 6 (seis) horas [...]; QUE realizou
anamnese no Sd EV BRABO e informou que foi com o objeto metálico que fica na
boina; QUE fez inspeções visuais; [...]". (evento 76, vídeos. 10 e 11) (Grifos
nossos.)
Por fim, o acusado Ten R/2 CARLOS WANDERLEY, em seu
interrogatório judicial, embora tenha negado a acusação, confirmou que estava na
sala da Sargenteação na manhã do fato e que tinha ido até lá para procurar sua boina,
local onde a encontrou. O réu também afirmou que foi ele quem chamou o ofendido
até a sala da Sargenteação para tratar sobre a não entrega do camarão que a vítima
havia prometido para ele e para o Subtenente REVER. (evento 76, documento 15, da
APM).
Por sua vez, a materialidade do delito foi apontada pelo Laudo Médico
constante no evento 1, docs. 26 e 57, do IPM, elaborado pelo 2º Tenente Med LUIZ
FERNANDO DOS SANTOS FONSECA TAVARES, o qual descreveu as lesões
corporais sofridas pelo ofendido da seguinte forma, in verbis:
"À inspeção de membro superior direito: 4 úlceras, 2 de tamanho pequeno (0.5 cm)
e 2 úlceras de tamanho médio (uma de 3 cm e outra de 4 cm, aproximadamente),
com coágulos, sem hemorragia ativa no momento da inspeção.
À inspeção do crânio, 1 úlcera de 1 cm, com coágulo no local, sem hemorragia
ativa no momento da inspeção".
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
15/18
Conforme se observa acima, o referido médico confirmou as
conclusões do Laudo que emitiu em Juízo, afirmando que existiam lesões recentes,
como as três úlceras (lesões) no braço e uma na cabeça do ofendido, não deixando
dúvidas quanto à prática dos crimes perpetrados pelo Oficial acusado.
No que concerne ao argumento defensivo de que o Laudo não foi
emitido por um legista, essa tese, igualmente, não merece prosperar, uma vez que o
referido exame foi realizado por médico da Organização Militar, logo após o
ocorrido e, embora não tenha natureza de exame pericial, as lesões examinadas não
demandavam uma complexidade tal que exigisse um perito para sua verificação,
podendo ser constatadas por qualquer profissional médico que tivesse qualificações
suficientes para registrar as lesões na vítima, como foi o caso dos autos, em que o
militar médico Dr. LUIZ FERNANDO atestou in loco as agressões no corpo do
soldado e ofendido em questão.
Além disso, o referido Laudo não foi o único elemento de prova capaz
de demonstrar a materialidade dos delitos ora em análise, uma vez que também há
nos autos fotografias que comprovam o ocorrido (evento 1, doc. 56, do IPM), bem
como depoimentos de testemunhas colacionados acima, o quais demonstram,
claramente, que o ofendido sofreu o tal “pacote” – ou melhor, sofreu agressões
gratuitas, sem qualquer motivo que as justifiquem – sob o comando de seu próprio
superior hierárquico, fato esse que o levou a procurar socorro junto a seus colegas de
caserna, imediatamente após a violência sofrida.
Ademais, como dispõe o art. 328, parágrafo único, do CPPM, não
sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem desaparecido os
vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal, assim, seja pelo Laudo
realizado pelo médico militar, seja pelos depoimentos testemunhais prestados em
Juízo, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos.
No tocante ao argumento defensivo de que o ofendido poderia ter se
lesionado em outra ocasião, com todas as vênias, essa tese não merece a menor
consideração, diante das contundentes e comprometedoras provas, que foram
anexadas aos autos contra o ora apelante.
Não se pode perder de vista que o fato ocorreu logo no início da
manhã, por volta de 8h17, como se observou nas imagens da câmera que fica em
frente à Cia Ap/B Adm Ap/CMN, as quais apontaram para as seguintes ações: a)
08:17:48h - o Sd Brabo entra correndo na sargenteação; b) 08:19:38h - Sd Brabo
sai andando da sargenteação; ou seja, a vítima ficou no local por cerca de 1 minuto
e 50 segundos, tempo suficiente para a realização das agressões, já que o “pacote”
geralmente é realizado em curto espaço de tempo e em local fechado, a fim de não
ser presenciado por pessoas alheias aos atos ilícitos ali praticados.
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
16/18
Ainda nessa dinâmica, observa-se que logo após a sua saída da
sargenteação, o ofendido procurou a ajuda de seus companheiros de farda, relatando
o que acontecera e mostrando as lesões sofridas, conforme já mencionado pelas
testemunhas em Juízo.
Destaca-se ainda que, de acordo com o Ten. Médico LUIZ
FERNANDO, em seu Laudo emitido no dia das agressões, as lesões que a vítima
apresentava na ocasião tinham no máximo 6 (seis) horas que haviam sido
causadas, portanto, incompatíveis com causas ocorridas antes daquele dia, caindo
por terra a alegação da defesa de que, no dia dos fatos, os ferimentos já estavam no
corpo do ofendido. Até porque, a própria vítima, ao ser questionada, negou a
existência em seu corpo de qualquer lesão antes dessas agressões sofridas na
Unidade Militar em que servia.
Na verdade, constatou-se que as lesões no antebraço do ofendido,
descritas no laudo médico e registradas em imagens, possuem características típicas
de quem estava se defendendo, sobretudo as lesões verificadas na borda do cotovelo
direito da vítima, e são compatíveis com a descrição da ação violenta empregada
pelo réu Oficial em seu subalterno.
Ainda nesse sentido, não se pode esquecer que esse ofendido afirmou
ter sofrido diversos golpes com o brasão metálico da boina pertencente ao acusado,
quando tentou se defender com os braços durante as agressões ou "pacote".
No crime de violência contra inferior, o dolo consiste na vontade livre
e consciente de praticar atos violentos em desfavor do subordinado, sendo a
violência entendida, nesse caso, como qualquer constrangimento físico.
Nesta senda, esclarece o professor Guilherme de Souza Nucci
(in Código Penal Militar comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. p. 242):
“Praticar violência significa o emprego de qualquer espécie de constrangimento
físico, podendo constituir simples vias de fato (empurrão, tapa) como também lesão
corporal (produção de ferimento visível). Não se justifica o uso dessa forma de
coerção, sob qualquer pretexto. Tutela-se a administração militar, a autoridade e
integridade física e moral do subordinado.” (Grifos nossos.)
Dessa forma, à luz do conjunto probatório produzido nos autos, restou
cabalmente demonstrado o dolo do acusado que, de forma livre e consciente,
praticou atos de violência contra seu subordinado, valendo-se de sua superioridade
hierárquica. E, independentemente da lesão sofrida pelo ex-Sd BRABO, a realização
desses comportamentos dentro da Caserna, além de ser uma conduta absolutamente
reprovável, fragiliza a ordem e a disciplina Castrense necessárias para a boa ordem
dos serviços.
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
17/18
Além do mais, claro está que o acusado, na condição de Oficial e
superior hierárquico da vítima, comprovadamente chamou o referido soldado a uma
sala dentro da OM (sargenteação) e perpetrou atos de violência contra esse ofendido,
por motivo fútil, de forma gratuita, já que o agrediu tão somente porque o subalterno
prometeu levar camarões ao nominado Oficial (réu) e não levou.
Até porque, consta dos autos que o ofendido não se negou, em
momento algum, a levar os crustáceos ao acusado. Pelo contrário, tentou explicar ao
superior hierárquico que à época oportuna iria cumprir a promessa de entregar os
camarões.
Contudo, nem mesmo as explicações da vítima de que os camarões
ainda estavam pequenos e não era o momento oportuno para levá-los ao Oficial
foram suficientes para impedir os atos violentos e cruéis praticados por aquele
superior hierárquico ao ora ofendido.
Destarte, conforme a própria vítima declarou durante seu
interrogatório, perante o Conselho de Justiça, “esses camarões seria um presente
para o Tenente”, ora acusado.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Castrense tem repelido
com severidade delitos como o descrito nos presentes autos:
"EMENTA: APELAÇÃO. MILITAR SUBMETIDO A AGRESSÕES FISÍCAS
DENTRO DA OM, RESULTANDO LESÃO CORPORAL LEVE. "TROTE".
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA DO DECISUM. OFICIAL CONDENADO
POR VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, NA MODALIDADE OMISSIVA.
OBRIGAÇÃO DE AGIR. CABO CONDENADO POR VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR. DEMAIS MILITARES APENADOS POR LESÃO CORPORAL.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA NO ÂMBITO MILITAR. Oficial de dia
jantando no mesmo rancho com outros militares no exato momento em que ocorreu
a agressão a título de "trote" a um Soldado, por ocasião de seu reengajamento. O
Oficial de dia presenciou o fato criminoso, mantendo-se inerte mesmo
devendo/podendo agir para evitar o resultado, o que se amolda perfeitamente ao
tipo legal de violência contra inferior, por omissão. Cabo que participou
efetivamente da agressão ao militar também responde por violência contra inferior.
Demais militares apenados por lesão corporal. A vida na caserna deve ser pautada
nos firmamentos básicos que a permeiam, hierarquia e disciplina. Assim, é
necessário que sejam envidados esforços no âmbito das corporações e peio
Judiciário no sentido de apurar e de banir da vida militar os denominados
"trotes". Apelo provido. Decisão por unanimidade." (Apelação nº 129-
74.2015.7.07.0007/PE, Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO,
Publicado em 08/08/2017.) (Grifo nosso.)
Assim, diante do que foi exposto alhures, os fatos criminosos
imputados ao acusado merecem a reprimenda do Direito Penal castrense, pois,
conforme já dito, a aplicação de trotes, brincadeiras ou “treinamentos” que ofendem
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:17
:: 40001350731 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc8732...
18/18
a integridade física de subalternos, de forma leviana e sem justificativa, como
ocorreu na vertente quaestio, devem ser fortemente reprimidas e evitadas no meio
militar, porquanto quase sempre ocasionam consequências graves para vítima
ou subordinado, que sabidamente é a parte mais frágil nesse contexto.
Logo, não existindo dúvidas quanto à autoria, à materialidade do
delito, e à culpabilidade do infrator, bem como não se vislumbrando qualquer causa
excludente de culpabilidade ou de tipicidade, a condenação do apelante pelos crimes
de Violência Contra Inferior e Lesão Corporal leve deve ser mantida in totum.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
Defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350731v6 e
do código CRC 56a2891d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 26/4/2023, às 14:40:6
7000293-86.2022.7.00.0000
40001350731 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR